Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. DISTRIBUIÇÃO VERBA DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.

3. Se a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4. Recurso da autora parcialmente provido e do réu não provido.